Tribunal: TJMT
Processo: 1019229-43.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019229-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYNAN DE SOUZA CARVALHO - CPF: 053.110.141-05 (ADVOGADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI - CNPJ: 36.366.033/0001-05 (AGRAVANTE), SIMPLECASH FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 33.851.330/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019229-43.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Thony Fernando Schulke Eireli.

Agravada
: Simplescash Fomento Mercantil Ltda.

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019229-43.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Thony Fernando Schulke Eireli.

Agravada
: Simplescash Fomento Mercantil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thony Fernando Schulke Eireli,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos dos embargos à execução oposto contra
Simplescash Fomento Mercantil Ltda.,
indeferiu a concessão do efeito suspensivo ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em apertada síntese, que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois o suposto título executivo extrajudicial trata-se de termo de confissão de dívida emanado por vício do consentimento no ato de sua celebração. Alega que, quando enfrentava dificuldades financeiras, o seu então único advogado, e consultor jurídico, apresentou uma “solução”, que consistia em vender os títulos de crédito do agravante para a empresa da qual o advogado e consultor jurídico é o único sócio administrador, qual seja, a empresa de fomento mercantil, ora agravada.

Aduz que o termo de confissão de dívida é uma artimanha dolosa para que a agravada auferisse indevida vantagem econômica, apenas sendo possível por meio do abuso de confiança e qualidade de profissional técnico jurídico do advogado e consultor jurídico da agravante, Dr. Thiago de Oliveira Freitas.

Prossegue asseverando que estão presentes os requisitos legais, mormente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 180560168).

As informações foram prestadas (id. 181349705), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 184132155), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019229-43.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Thony Fernando Schulke Eireli.

Agravada
: Simplescash Fomento Mercantil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Simplescash Fomento Mercantil Ltda
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1016382-42.2023.8.11.0041) em desfavor de
Thony Fernando Schulke Eireli
, visando o recebimento
da quantia líquida, atualizada com juros, multas e correção monetária, de R$ 900.945,95 (novecentos mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Referido crédito está fundamentado no Termo de Acordo e Confissão de Dívida, formalizado em 16 de novembro de 2022, cujos pagamentos de forma parcelada não se concretizaram (id. 117013572 – autos da execução).

Por essa razão, o executado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (1026246-07.2023.8.11.0041), alegando excesso de execução e ainda, afirma que o título foi assinado mediante vício de consentimento, resultando em lesão e erro substancial, sendo apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

Narra que o termo de confissão de dívida não representa o que foi combinado entre as empresas quando operaram o fomento mercantil, isto porque, em caso de inadimplência dos respectivos sacados, a parte embargante é obrigada a realizar a recompra dos títulos de crédito, conforme o parágrafo segundo e terceiro da cláusula décima segunda do contrato de fomento mercantil.

Diante deste quadro, requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com o consequente sobrestamento do processo executivo.

A douta magistrada
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos descritos no art. 919, §1º, do CPC, nesse sentido: “
não conseguiu demonstrar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrado, nesta quadra processual, a probabilidade do direito. Afinal, o embargante afirma que foi induzido em erro por seu antigo advogado, para assinar o termo de confissão de dívida, fato esse que enseja dilação probatória.”
(id. 124110942 – autos de origem).

Inconformado com a decisão, o agravante alega que
, não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois o suposto título executivo extrajudicial trata-se de termo de confissão de dívida emanado por vício do consentimento no ato de sua celebração. Alega que, quando enfrentava dificuldades financeiras, o seu então único advogado, e consultor jurídico, apresentou uma “solução”, que consistia em vender os títulos de crédito do agravante para a empresa da qual o advogado e consultor jurídico é o único sócio administrador, qual seja, a empresa de fomento mercantil, ora agravada.

Aduz que o termo de confissão de dívida é uma artimanha dolosa para que a agravada auferisse indevida vantagem econômica, apenas sendo possível por meio do abuso de confiança e qualidade de profissional técnico jurídico do advogado e consultor jurídico da agravante, Dr. Thiago de Oliveira Freitas.

Além disso, assevera a existência de excesso de execução, em razão dos juros abusivos. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, em especial a
probabilidade do direito.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, de má-fé de uma das partes, vício no consentimento quando da celebração do termo de confissão de dívida, requer dilação probatória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

Nesta trilha, o certo é por si só, que os argumentos apresentados não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece ser reformado, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024